Tribunal: TJMT
Processo: 1080050-10.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080050-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA MONICA DAS NEVES SILVA - CPF: 442.252.291-49 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.570.732/0004-34 (RECORRENTE), RAPHAEL CAETANO LEONE - CPF: 342.605.138-93 (ADVOGADO), DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. - CNPJ: 02.172.568/0006-20 (RECORRENTE), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. - CNPJ: 02.172.568/0006-20 (RECORRIDO), MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.570.732/0004-34 (RECORRIDO), RAPHAEL CAETANO LEONE - CPF: 342.605.138-93 (ADVOGADO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SILVIA MONICA DAS NEVES SILVA - CPF: 442.252.291-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADO. RECURSO INOMINADO. DEFEITO NO PRODUTO NÃO SANADO (AR-CONDICIONADO CASSETE SKY 48.000 MIL BTU ́S). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a restituir o valor pago pelo produto e em reparação a título de danos morais. A ação foi motivada por defeito no produto adquirido (ineficiência para refrigerar o ambiente), e, mesmo após tentativa de conserto pela recorrente o defeito não foi sanado. A empresa sustenta que. Alternativamente, pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A irresignação consiste em:

(i)
analisar a ocorrência de danos morais;

(ii)
reavaliar o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo franqueados, respondem solidariamente pelos defeitos do produto e pela falha na prestação do serviço.

4.

Restou comprovado nos autos o atraso o defeito no produto que persistiu mesmo após tentativa de conserto. O defeito sem solução frustrou a legítima expectativa do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize dano moral, as peculiaridades do caso – diversas tentativas de solução e ausência de solução definitiva no âmbito administrativo – demonstram ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Configura-se, assim, o dever de indenizar.

6.

Redução do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

8.

Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, por necessidade de perícia, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

9.

A ausência de solução do defeito no produto, aliados à frustração das tentativas administrativas de solução, configuram danos morais indenizáveis.

10.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido e garantir a reparação dos danos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código de Processo Civil, arts. 341 e 499.

Jurisprudência relevante citada
:
TR-MT, N.U.
1005201-65.2024.8.11.0055, DJE 25/10/2024;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULA E SILVA COLCHOES LTDA
contra sentença de parcial procedência, na ação de de indenização por danos materiais e morais, decorrente de defeito de produto não solucionado.

A parte autora alegou atraso que adquiriu um AR-CONDICIONADO CASSETE SKY 48.000 MIL BTU ́S, e que após período de uso passou a apresentar defeito não refrigerando o ambiente.

O juízo de origem condenou a empresa a entregar o produto e indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais R$ 13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais).

Nas razões recursais, a empresa defende a ausência de defeito e pugna pela reforma para julgar improcedente a pretensão inicial por culpa de terceiro. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

Mérito.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade pelo defeito no produto e se a situação é apta a enveredar na seara moral e materiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação na qual a Reclamante SILVIA MONICA DAS NEVES SILVA postula indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o ar-condicionado adquirido perante a MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, pelo preço de R$ 13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais) – ID 137823304, cuja fabricante é a DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA, ora 2.ª Reclamada, passou a apresentar ineficiência para refrigerar o ambiente em que está instalado e que após visitas técnicas de profissionais autorizados pela fabricante, inclusive em uma delas tendo sido identificado furos no aparelho e vazamento de gás, o defeito ainda não foi reparado.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito de a parte Reclamada sustentar que o ar-condicionado estaria funcionando perfeitamente, não apresenta prova mínima nesse sentido, ainda mais que possam desconstituir o cenário fático que se visualiza nas mensagens de
e-mail
colacionadas à exordial, as quais comprovam que desde junho de 2023 o reparo vem sendo intentado pela consumidora e que mesmo após visitas técnicas de profissionais autorizados pela fabricante Reclamada, o vício indicado na exordial ainda remanesce.

Com efeito, competia à Reclamada comprovar, de forma concreta, o escorreito funcionamento do aparelho, o que não aconteceu.

Acrescente-se, ainda, que o defeito indicado na exordial aconteceu com pouco menos de 02 (dois) anos de uso do aparelho, ou seja, dentro do prazo de garantia informado pela parte Reclamada na mensagem de
e-mail
de ID 137823309.

Portanto, descabida as alegações esposadas pelas Reclamadas acerca da inexistência de qualquer defeito.

[...]"

O aparelho de ar-condicionado adquirido passou a apresentar defeitos, e, mesmo após troca de peça pela requerida o defeito persistiu.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente por defeitos de qualidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Inclusive o artigo 341 do Código de Processo Civil traz o ônus da impugnação especificada dos fatos, não observado no caso em exame sobre a não entrega do produto adquirido: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Com isso, na incursão do quadro probatório, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova desconstitutiva no sentido de evidenciar que a compra foi devidamente finalizada, dentro da atribuição que lhe competia.

Caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar, inclusive em relação ao valor pago pelo produto.

Na esfera dos danos morais, grosso modo, o mero inadimplemento não constitui tal configuração, todavia, no caos, há as malsucedidas tentativas administrativas e o rompimento da legítima expectativa.

Julgados que assinalam a responsabilidade e o dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRODUTO COM DEFEITO
(FRITADEIRA ELÉTRICA). DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA.
CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral quando adequado ao quadro fático-probatório, extensão do dano e o critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005201-65.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais do dano moral, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

O dano material deverá ser atualizado monetariamente, a partir do prejuizo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025